Tribunal: TJES
Processo: 5003476-56.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003476-56.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: FLAVIA DA SILVA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Vistos em inspeção – 2021.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de obrigar a requerida a promover o cancelamento dos
serviços “OI TV - Pacotes Adicionais de TV 64,90” e “OI MÓVEL - Pacotes Adicionais do Móvel - (27) 98805-9419” do plano de telefonia contratado pela autora (Código Minha Oi 401784058152), sem a cobrança de multa por quebra de fidelidade, mas improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao reforçar a tese de existência de ato ilícito decorrente da conduta da requerida em se recusar a promover o cancelamento do serviço sem a cobrança de multa por fidelização.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a requerente
possui plano de telefonia fixa + internet + TV junto a parte requerida, OI MÓVELS.A e ao buscar o cancelamento do pacote adicional de TV (R$ 64,90), a requerida teria oferecido novo chip "gratuito" da linha móvel nº. (27)98805-9419 e quando foi à loja física da requerida para retirar o chip, a atendente disse que não havia chip, além do que não conseguiria providenciar o cancelamento dos pacotes adicionais de TV, haja vista que a "fidelidade" que o chip proporcionou impediu de haver o corte nos pacotes adicionais de TV, razão pela qual postulou a condenação da requerida ao cancelamento da linha móvel supracitado sem ônus algum para a requerente, ao cancelamento dos pacotes adicionais de TV no valor de R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos), bem como ao pagamento de verba indenizatória por danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, importante consignar que o d. magistrado
a quo
fundamentou a procedência do pedido de cancelamento exclusivamente com base no transcurso do lapso temporal de doze meses, isto é, considerou que o único impedimento imposto pela recorrida a fim de afastar a cobrança de multa contratual seria o lapso temporal de doze meses de fidelização e que, passado este prazo, não haveria razão para manutenção do negócio jurídico ou interesse na cobrança da mencionada multa, tendo consignado, ademais, que as provas dos autos não indicariam a inexigibilidade da cobrança da multa.

‘‘(...)
Em que pese não haver provas contundentes do pedido de cancelamento dos pacotes adicionais de TV,
desde a data da contratação já transcorreu o período de 12 meses de fidelidade, não tendo a requerida argumentado qualquer impedimento de cancelamento do serviço. Ao contrário, ofertou como proposta de acordo em audiência. E em relação à linha móvel, embora a autora afirme que não recebeu o chip de celular, consta na fatura de dezembro de 2018 (ID 3362287) detalhamento de utilização da linha telefônica 27-98805-9419, em dias diversos, em novembro de 2018, diferentemente dos demais meses, nos quais não consta discriminativo de uso da linha móvel. Da mesma forma, assim como o plano de TV por assinatura, na presente data já transcorreram 12 meses da contratação, o que afasta a cobrança de multa por quebra de fidelidade. Razão pela qual a lide deve ser dirimida com fundamento no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, que autoriza a adoção pelo juiz, “
em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum
”. Para tanto, em razão do princípio de equidade
in dubio pro misero
, diante da hipossuficiência da parte consumidora, reputo ser devida a determinação de cancelamento dos serviços de telefonia móvel e TV por assinatura vinculados ao plano contratado pela autora, sem qualquer ônus decorrente de multa por quebra de fidelidade (...)’’

Nesse contexto,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a ausência de provas da solicitação de cancelamento desde a data do primeiro contato (agosto/2018),
tampouco provas de que a recorrente procurou o PROCON para tentativa de solução administrativa da questão tratada nos autos, tendo colacionado apenas imagens de celular que demonstrariam contatos telefônicos na tentativa de cancelar o contrato e faturas mensais pagas, com registro de que as provas colacionadas pela recorrida demonstram a existência de utilização da linha telefônica, de modo que a demonstrar a que embora a recorrente alegue não ter recebido chip, efetivamente utilizou a linha telefônica, de sorte que não se extrai a existência de ato ilícito indenizável,
pelo que se vota pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspensa a exibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC, c/c Enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.